Tribunal: TJDFT
Processo: 0737416-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737416-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por NILTON ISMAEL ROSA, em face da decisão proferida no ID 63843071, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Nas razões recursais (ID 64237382), afirma, em síntese, haver omissão na decisão embargada, uma vez que não foi observada a proteção da pessoa idosa. Defende que somente conseguiria pagar as custas processuais se o embargante adquirisse outro empréstimo. Verbera que o embargante é idoso e advogado, sem condições de arcar com as despesas processuais. Afirma que o art. 2o do Estatuto do Idoso defende o patrimônio do embargante. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer o recebimento dos embargos de declaração e a concessão de efeito infringente para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. O embargado apresentou contrarrazões (ID 64863065) DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada e fundamentada a questão da não concessão do efeito suspensivo postulado. Conforme constou na decisão agravada, o embargante aufere rendimentos líquidos no importe de R$ 8.537,18, já abatido o empréstimo contraído, com desconto em folha de pagamento. O fato do embargante ser idoso, por si só, não conduz na automática concessão da gratuidade de justiça. No caso, não há violação ao Estatuto do Idoso, ao contrário, as disposições da legislação especial estão sendo observadas. Todavia, o embargante possui renda muito superior à maioria da população brasileira, contudo, pretende que a gratuidade de justiça lhe seja deferida, sem observância dos requisitos legais. Desse modo, verifico que não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora